Tribunal: STF
Processo: RE 94493
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ARGÜIÇÃO E
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, POR UMA CÂMARA CÍVEL.
AFRONTA AO ART. 116 DA C. FEDERAL E NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 481
DO C.P.C.
RECURSO PROVIDO, PARA SE ANULAR O ACÓRDÃO, DEVENDO A MATÉRIA SER
APRECIADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.